Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIAS ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante, a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a realização de novos cálculos do montante devido, bem como para reduzir a multa imposta para o equivalente a 10% do valor do débito atualizado.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício que a embargante não comprova existir.

4. Restou consignado no julgado que o ato atentatório à dignidade da justiça foi configurado em virtude do reiterado descumprimento, pela devedora, da determinação judicial de inclusão dos credores em sua folha de pagamento, não havendo se falar em omissão a respeito do momento processual de sua demonstração.

5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos declaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

6. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

7. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.

8. Recurso conhecido e desprovido.